Tribunal: TJMT
Processo: 1032699-18.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE ORDEM JUDICIAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra decisão que manteve a multa cominatória (astreintes) fixada em razão do descumprimento reiterado de obrigação de fazer, insurgindo-se a apelante contra o valor consolidado de R$ 58.000,00, sob alegação de desproporcionalidade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o valor consolidado das astreintes mostra-se razoável e proporcional diante da conduta da parte que descumpriu reiteradamente a ordem judicial.
III. Razões de decidir
3. A multa cominatória possui natureza coercitiva, nos termos do art. 537 do CPC, e visa compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, não tendo caráter indenizatório ou compensatório.
3. A aferição da razoabilidade das astreintes não se limita à comparação entre o valor da multa e o da obrigação principal, devendo considerar a conduta do devedor e o grau de resistência ao cumprimento da ordem judicial.
4. A apelante demonstra recalcitrância ao ignorar a ordem judicial inicial e permanecer inerte mesmo após a majoração da multa diária, evidenciando resistência injustificada.
5. O cumprimento da obrigação ocorre apenas após a constrição de ativos financeiros via SISBAJUD, o que comprova a efetividade da multa no patamar alcançado.
6. A redução posterior das astreintes premiaria a conduta desidiosa do devedor e esvaziaria a função coercitiva da medida, em afronta aos princípios da efetividade da tutela jurisdicional.
7. A jurisprudência admite a revisão do valor das astreintes apenas em hipóteses excepcionais de flagrante exorbitância ou irrisoriedade, o que não se verifica no caso concreto.
IV. Dispositivo e tese
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A multa cominatória deve ser fixada em patamar suficiente para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, considerando sua conduta e resistência. 2. A revisão do valor das astreintes somente é cabível em hipóteses excepcionais de manifesta desproporcionalidade. 3. A manutenção de multa elevada é legítima quando demonstrado que valores inferiores foram ineficazes para assegurar o cumprimento da ordem judicial.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2019478/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27.11.2023, DJe 01.12.2023; TJ-SP, AI 2125794-02.2020.8.26.0000, Rel. Des. Maria do Carmo Honorio, j. 22.01.2021; TJ-MT, AI 1018957-49.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 06.02.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032699-18.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SUPREMO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 34.999.043/0001-44 (APELADO), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), MARCELO RODRIGUES DE MATOS - CPF: 815.925.581-00 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), SUPREMO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 34.999.043/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). RECALCITRÂNCIA DO DEVEDOR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR CONSOLIDADO. INVIABILIDADE DE REDUÇÃO A POSTERIORI. EFETIVIDADE DA TUTELA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto contra decisão que, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, manteve o valor consolidado de R$ 58.000,00 a título de astreintes, por descumprimento reiterado de obrigação de fazer (troca de transformador elétrico) determinada em tutela de urgência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em aferir se o montante alcançado pela multa cominatória se revela desproporcional ou irrazoável, a ponto de justificar sua redução judicial, mesmo diante da comprovada recalcitrância do devedor em cumprir a ordem judicial.

III. Razões de decidir

3. A função primacial da sanção pecuniária prevista no artigo 537 do Código de Processo Civil é de natureza eminentemente coercitiva, vocacionada a assegurar a eficácia do comando jurisdicional, não possuindo caráter indenizatório ou compensatório.

4. A análise da proporcionalidade das astreintes transcende a mera comparação matemática com a obrigação principal, devendo ponderar, sobretudo, a conduta processual do devedor e o grau de sua resistência ao cumprimento da ordem.

5. O valor consolidado da multa resultou diretamente da deliberada e prolongada inércia da parte devedora (73 dias), que somente adimpliu a obrigação após a efetiva constrição de seus ativos financeiros, demonstrando que o montante se revelou o exato patamar necessário para dobrar a recalcitrância e efetivar a tutela.

6. A redução da multa a posteriori, após ter cumprido seu papel coercitivo, configuraria um prêmio pela própria desídia do devedor, esvaziando a força do instituto e incentivando o descumprimento de futuras ordens judiciais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A multa cominatória (astreintes) possui natureza eminentemente coercitiva, devendo seu valor ser aferido com o propósito de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, e não em proporção ao valor da obrigação principal. 2. A recalcitrância contumaz do devedor, que somente adimple a obrigação após a implementação de medidas constritivas, válida a manutenção do montante consolidado da multa, afastando a alegação de desproporcionalidade quando o valor se revelou o meio necessário para dobrar a resistência."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 537 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.019.478/SP; TJ-MT, AI 1018957-49.2023.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A com o fito de reformar a decisão que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela executada e manteve hígido o valor de R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais) referente à multa cominatória (
astreintes
), declarando extinta a execução nos termos do artigo 924, II, do CPC.

A apelante requer a reforma da sentença, pleiteando o afastamento ou a redução da multa cominatória, sob os seguintes argumentos a desproporcionalidade do valor consolidado em relação à obrigação principal, o que configuraria enriquecimento ilícito da parte adversa, a função da multa é de coerção e não de indenização, devendo-se observar o limite previsto no art. 412 do Código Civil, o cumprimento da obrigação (troca de transformador) exigiu esforços técnicos complexos, não havendo inércia injustificada.

O apelado em suas contrarrazões, sustenta, em síntese a recalcitrância deliberada da apelante, que descumpriu a ordem judicial por 73 dias, somente a cumprindo após a penhora de seus ativos, e a impossibilidade legal de revisão da multa já vencida e consolidada, conforme a literalidade do art. 537, § 1o, do CPC, que permite a modificação apenas da multa vincenda,

a matéria está protegida pela preclusão, uma vez que a apelante não se insurgiu contra a decisão que consolidou a multa, a inaplicabilidade do art. 412 do CC por se tratar de instituto de natureza processual. Por fim, requer a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da hipótese não se enquadrar nos requisitos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026